Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. DIREITO DOS FILHOS À PERCEPÇÃO DA METADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE. DESERTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do primeiro recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora primeiro recorrente, face a sentença que a julgou procedente o pedido inicial para: “declarar o direito da autora de receber a pensão militar no valor de 50% e determinar que a pensão militar em questão seja rateada, na forma da Lei n.o 3.765/1960, entre a viúva em 50% (cinquenta por cento) e as filhas em 50% (cinquenta por cento, dividido em partes iguais). Afirma que deveria ter sido aplicada a legislação que rege a partilha vigente na data do óbito do instituidor. Esclarece que o TCDF, por meio da Decisão 6.620/2011 ordenou aos jurisdicionados que as pensões fossem ajustadas de sorte a observar a legislação vigente, especificamente à inclusão do inciso I do § 3o do Art. 36, Lei 10.486/2002. Requer a reforma da sentença.
3. A ré, Lucia Helena Gonçalves da S. Carvalho, ora segunda recorrente, apresentou como argumento a Decisão 6.620/2011 do TCDF para utilização de norma vigente na época do óbito. Requer a reforma da sentença.
4. A autora, ora primeira recorrida, em contrarrazões, esclarece que o de cujus fez opção pela manutenção do benefício da Lei 3.765/1960, conforme previsto no Art. 36, §3o, I, da Lei 10.486/2002, com redação do Art. 4o da Lei 10.556/2002, tendo recolhido contribuição específica de 1,5% de sua remuneração. Requer a manutenção da sentença.
5. A ré, Cristiany Albuquerque da Silva, ora segunda recorrida, em contrarrazões, preliminarmente, requer que o recurso da segunda recorrente seja declarado deserto, tendo em vista o não recolhimento das custas recursais e ausência de pedido de gratuidade de justiça. Requer a manutenção da sentença.
6. O recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, não sendo possível a reabertura do prazo para que seja comprovado o seu recolhimento. Já o artigo 115 do mesmo diploma dispõe que o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, se comprovada a hipossuficiência. Assim, não comprovada a hipossuficiência e ausente o recolhimento das custas e preparo recursal, a declaração de deserção é medida que se impõe, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso (art. 42, § 1o da Lei 9.099/95 c/c art. 71, I e art. 74, § 3odo RITRJE). 5. Recurso da segunda recorrente deserto. Não conhecido.
7. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor. O óbito do instituidor ocorreu em 03/09/2020 (ID 30603110) e assim a matéria é regida pela Lei 10.486/2002.
8. O artigo 36, § 3o, da Lei 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960. Feita a opção (ID 30603114) pelo regime da Lei 3.765/1960, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 9o, § 2o: metade para a viúva e metade para as filhas maiores.
9. Com isso, não cabe manter a pensão alimentícia dividida em partes iguais entre a viúva e as filhas maiores.
10. O pagamento irregular da pensão não é blindado pela presunção de legitimidade do ato administrativo. Tal presunção estabelece apenas a inversão do ônus da prova e por isso não impede que o interessado demonstre a desconformidade legal do ato administrativo.
11. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE DESERTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas do primeiro recorrente, isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.